Tribunal: TJSP
Processo: 1507687-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida desclassificação para forma tentada. Descabimento.

1. Crime, no caso, consumado. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida desclassificação para forma tentada. Descabimento.

1. Crime, no caso, consumado. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ. Destaque para o fato de que terceiro agente não identificado conseguiu se evadir do local dos fatos, em posse de alguns bens das vítimas, os quais não foram recuperados.

Negado provimento.